Tribunal: STF
Processo: ARE 1406361
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO COLETIVO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SINDICATO. INÉPCIA DA INICIAL DO FEITO EXECUTIVO. VÍCIO SANADO. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. FILIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS. CRITÉRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. POSSIBILIDADE. VALOR HISTÓRICO DO CRÉDITO INCONTROVERSO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO APENAS NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2003 E NO PRIMEIRO DE 2004. AUSÊNCIA DE TÍTULO QUE LASTREIE A PRETENSÃO DO SINDICATO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    1. Insubsistente a preliminar de inépcia da petição inicial da execução, uma vez que o vício apontado já foi devidamente sanado, não se justificando a extinção do feito sem resolução do mérito apenas em atenção ao formalismo e em detrimento dos direitos fundamentais à razoável duração do processo e à efetividade da tutela jurisdicional.



    2. A coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato na condição de substituto processual beneficia todos os servidores da categoria e não apenas aqueles filiados ao impetrante à época da propositura do writ. Precedentes do STJ.



    3. Da exegese do art. 475-B do CPC/1973, extrai-se que, quando a determinação do valor da condenação imposta à Fazenda Pública depender apenas de cálculo aritmético, como no caso dos autos, onde todos os critérios para definição do crédito exequendo encontram-se legalmente previstos, o credor poderá ajuizar ação de execução instruindo-a com memória discriminada e atualizada do cálculo.



    4. No caso, o exame dos autos revela que o valor histórico do PDF indicado pelos embargados é exatamente igual ao informado pelo embargante, o que demonstra a sua absoluta correção.



    5. Ressalvado entendimento pessoal do relator, a correção monetária incidirá segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, apenas incidindo o IPCA-E no momento da atualização do crédito inscrito em precatório, até o efetivo pagamento.



    6. Desde maio de 2004, com a edição da Lei estadual n. 9.069/2004, o PDF vem sendo pago aos servidores em atividade sem incidência do teto remuneratório, devendo, portanto, ser pago da mesma forma aos exequentes, com exceção apenas no que se refere ao último trimestre de 2003 e ao primeiro trimestre de 2004.



    7. A retenção do imposto de renda na fonte será definida quando da expedição do precatório de cada exequente, considerando as isenções concedidas e o disposto nas instruções da Receita Federal do Brasil.



    8. Não há título apto a sustentar a pretensão do Sindsefaz de cobrança de multa processual na quantia de 1% (um por cento) do montante total do crédito exequendo, impondo-se a extinção parcial do feito executivo.



    9. Preliminares rejeitadas. Embargos à execução parcialmente procedentes.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XI, e 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De acordo com o Decreto Estadual n. 7.907/01, o cálculo do PDF devido trimestralmente a cada servidor ficará sob a responsabilidade da Diretoria Geral e obedecerá à fórmula PDF = percentual previsto no art. 2º da Lei n. 7.800/01 x Rx M x ((0,9 x A) + (0,1 x D)xL.



    O referido percentual foi de 35% até abril de 2005, 48,28% de 1º de maio de 2005 até fevereiro de 2009, 35% de 1º de março de 2009 a fevereiro de 2010, 28% de 1º de março de 2010 até fevereiro de 2011 e 24% a partir de então.



    Ainda segundo o Decreto estadual n. 7.907/01, R corresponde à “soma das vantagens concedidas ao servidor no trimestre base para o pagamento, a título de vencimento, gratificação de atividade fiscal, hora extra incorporada, gratificação pelo exercício de cargo de provimento temporário e estabilidade econômica”, dado extraído dos contracheques juntados aos autos.



    (...)



    7. Relativamente à incidência do teto remuneratório do Poder Executivo, observa-se que que o art. 3º da Lei n. 7.800/01, em sua redação original, anterior à Lei n. 9.069/04, que entrou em vigor em maio de 2004, dispunha que:



    (...)



    O título exequendo garantiu aos substituídos processuais o direito à extensão do PDF nos mesmos moldes com que pagos aos servidores em atividade.



    Vale lembrar que, desde maio de 2004, com a edição da Lei estadual n. 9.069/2004, o PDF vem sendo pago aos servidores em atividade sem incidência do teto remuneratório, devendo, portanto, ser pago da mesma forma aos exequentes.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente